Tribunal: TJBA
Processo: 0000241-74.2008.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000241-74.2008.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: EDMEA SILVA DE SANTANA RATES e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO MOREIRA NEVES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INSS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO PERCEBIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCLUSÃO DE PATROCINADORA PETROBRÁS COMO LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO REVISADO. ISENÇÃO DE CUSTAS AO INSS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PETROS IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inclusão da Petrobrás no polo passivo da lide, uma vez que a PETROS, como entidade de previdência complementar, possui personalidade jurídica autônoma, sendo responsável pela gestão e pagamento dos benefícios complementares aos seus participantes, sem que isso implique participação obrigatória da patrocinadora.

A prescrição aplicável ao caso dos autos é parcial, não atingindo o fundo de direito, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo. Assim, prescrevem apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme as Súmulas 291 e 427 do STJ.

O termo inicial para o pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria deve ser fixado a partir da citação do INSS, uma vez que este não participou da ação trabalhista que originou o direito à revisão do benefício.

Quanto às custas processuais, o INSS é isento, conforme dispõe o art. 5º da Lei Estadual nº 12.373/2011 e o entendimento consolidado na Súmula 178 do STJ, que reconhece a isenção de custas às autarquias federais quando litigam perante a Justiça Estadual.

Não há que se falar que o pleito autoral afeta o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência complementar, contrariando o princípio da comutatividade, pois a PETROS, na condição de entidade fechada de previdência complementar, deve observar o princípio da boa-fé e transparência com relação aos segurados.

O ordenamento jurídico brasileiro garante aos segurados o direito à percepção de benefícios conforme o regulamento vigente à época da concessão da aposentadoria, assegurando a integridade dos direitos adquiridos e o autor/apelado comprovou ter preenchido os requisitos regulamentares para a percepção do benefício, inclusive com respaldo no regulamento vigente à época da adesão e na concessão de sua aposentadoria.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº
0000241-74.2008.8.05.0164
,

sendo Apelantes – FUNDACÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS e Apelada -. EDMEA SILVA DE SANTANA RATES E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao apelo interposto pelo INSS e NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela PETROS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2